Tribunal: STF
Processo: Rcl 86768
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Nulidade por ausência de citação. Inocorrência. Ausência de prejuízo. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Violação ao decidido na ADC 16 e nos temas 246 e 1.118 da repercussão geral. Embargos parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro material.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Eduardo Graciano em face de acórdão desta Segunda Turma o qual desproveu o agravo regimental e manteve a decisão que deu provimento à reclamação constitucional para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, tendo em vista o entendimento desta Corte consolidado no julgamento da ADC 16 e dos temas 246 e 1.118 da repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material.

    III. Razões de decidir

    3. Assiste parcial razão à parte embargante quanto ao alegado erro material na indicação do Juízo reclamado, qual seja: o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e não o Tribunal Superior do Trabalho – TST.

    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.

    5. As alegações da parte decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal. O embargante visa apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.

    6. Quanto à nulidade em razão da ausência de citação da parte beneficiária para apresentação de contestação, conforme determinado pelo art. 989, III, do CPC/2015, registro que, consoante o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária a demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame.

    7. Embora a matéria de fundo (responsabilidade subsidiária da Administração) tenha sido objeto de processo submetido à sistemática da repercussão, subsiste a decisão proferida por esta Corte no âmbito do controle concentrado (ADC 16), que ampara a propositura de reclamação, sendo desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias.

    8. O TRT da 4ª Região manteve o reconhecimento da responsabilidade da Administração Pública sem efetiva caracterização de culpa, violando o entendimento firmado na ADC 16 e nos temas 246 e 1.118 da repercussão geral.

    9. No caso dos autos, a fundamentação constante do acórdão reclamado revela-se suficiente para concluir que houve o reconhecimento da responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, nos moldes da jurisprudência desta Suprema Corte.

    10. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado.

    IV. Dispositivo

    11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar erro material menor, sem efeitos infringentes no decidido.